Tribunal: TJDFT
Processo: 0008193-66.2018.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO HOMICIDIO CIRCUNSTANCIADO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO ESTADO. REPRESENTADO QUE COMPLETA 21 ANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O artigo 215 do ECA, confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. O artigo 121, §5o, do ECA dispõe que o internado que completa 21 (vinte e um) anos será liberado compulsoriamente, motivo pelo qual ocorre a perda superveniente do interesse de agir do Estado quanto a aplicação de medida socioeducativa de internação quando o representado completa a referida idade.
3. Preliminar acolhida e processo extinto.